Tribunal: STF
Processo: HC 81051
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-27
Data de publicação: 2001-11-27

Ementa:
EMENTA:  Habeas corpus. Ação penal. Co-réu que, na
época do fato criminoso, estava preso em outra comarca, conforme
certidão expedida pelo respectivo Juízo. Circunstância que seria
incompatível com aquela apontada na denúncia, de que teria
participado do delito. Pedido deferido.